Tribunal: TJMT
Processo: 0001682-08.2008.8.11.0105
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001682-08.2008.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), SERGIO BASTOS DOS SANTOS - CPF: 346.803.731-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO VÁLIDA – PEDIDO DE PENHORA – NÃO APRECIADO – MORA DO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Apresentado

pedido de penhora
on line,
via BACENJUD, o regular processamento do feito dependia de apreciação pelo julgador.

2. A mora da máquina do
Judiciário obsta a fluência do prazo da prescrição intercorrente.

3. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de SÉRGIO BASTOS DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Colniza, nos autos da Ação Execução Fiscal no 0001682-08.2008.811.0105, que reconheceu a prescrição, extinguindo a ação de execução fiscal, com resolução de mérito.

Irresignado, sustenta o Recorrente a inocorrência da prescrição, enfatizando que o processo teve o seu regular processamento. Assinala que a parte executada foi devidamente citada, o que afasta o fundamento de que não teria ocorrido nenhuma das causas interruptivas da prescrição.

Destaca que a sentença teria negado vigência ao

artigo 40,
caput
, § 4o, da Lei no 6.830/80, e que não houve desídia ou inércia da Fazenda Pública.

Argumenta que requereu a penhora de bens do devedor, contudo sem apreciação pelo juízo de origem.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, determinando o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Dispensada intervenção do Ministério Público, nos moldes da Súmula 189 do E. STJ.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Execução Fiscal no 0001682-08.2008.811.0105, que reconheceu a prescrição, extinguindo a ação de execução fiscal, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação de execução foi protocolizada no dia 07/08/2008, tendo por objeto a CDA no 000372/08-A, oriunda de crédito não-tributário – multa do TCE, com data de constituição em 28/11/2007, no valor de R$1.535,00 (um mil quinhentos e trinta e cinco reais).

Determinada a citação em 02/09/2008, a qual restou positiva, conforme se verifica da certidão datada de 09/02/2009. (Id 25058453)

Expedido mandado de penhora, este foi negativo. Intimada, a

Fazenda Pública, em 09/01/2014, requereu a penhora
on line
, via BACENJUD. (Id 25058458)

Após, sobreveio sentença de extinção, pelo reconhecimento da prescrição, datada de 22/05/2017. (Id 25058462)

O MM. Juiz partir da premissa equivocada da ausência de causa interruptiva da prescrição, o que não encontra respaldo nos autos, vez que após o despacho de citação, esta restou positiva em 09/02/2009.

Após, conforme consignado acima, o exequente pleiteou a penhora em valores, via sistema BACENJUD (09/01/2014).

Diante desse cenário, verifica-se que cumpriria ao julgador enfrentar a matéria aduzida.

Dessa forma, o regular prosseguimento do processo não dependia de atuação da Fazenda Pública, pois não estava pendente de impulsionamento do autor/exequente, mas antes, de decisão judicial sobre pedido de penhora
on line
.

É certo que o instituto da prescrição se opera na falta do exercício de um direito em determinado espaço de tempo, sendo a inércia elemento essencial à sua configuração.

No entanto, no caso concreto, a inércia foi do Julgador singular, a quem competia apreciar o pedido formulado pelo exequente.

Com efeito, a situação verificada nos presentes autos, atrai a incidência da Súmula 106 do E. STJ, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição.

Nesse sentido já me manifestei, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS DEVEDORES – OMISSÃO DO JUDICIÁRIO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça. 2 – Recurso provido.” (TJ-MT - AI: 10013803420188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2019)

A propósito, julgado desta Câmara:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Nos casos em que a ausência da citação, ou demora da referida, é inerente à morosidade do Poder Judiciário, aplicar-se-á a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição.” (TJ-MT - APL: 00128001119998110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2019)

Por derradeiro, sublinho que a r. sentença foi proferida aproximadamente 3 (três) anos após a manifestação da Fazenda Pública, sem abordar o pedido de busca de valores
on line
, via BACENJUD.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença, afastando a alegação de prescrição, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021